Tribunal: TJSP
Processo: 1112842-91.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Valentino Aparecido de Andrade
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. IRREGULARIDADE FORMAL. FIXADO PRAZO PARA REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. PRAZO QUE TRANSCORREU SEM A NECESSÁRIA REGULARIZAÇÃO. APLICAÇÃO DA CONSEQUÊNCIA PREVISTA NO ART. 76, § 1o, INCISO I, DO CPC/2015.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. SEM A FIXAÇÃO DE ENCARGOS DE SUCUMBÊNCIA.